Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-63.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016540-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – RESCISÃO UNILATERAL PELO DEMANDADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1016540-63.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra acórdão desta Câmara (Id.
269483756)
, que, a unanimidade, deu parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir os honorários para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Inconformado, o embargante sustenta que “
em nenhum ponto o acordão considerou o aduzido pelo Banco sobre não se tratar de um contrato exclusivamente de êxito, mas que todos os honorários contratados estão
quitados,
sendo que a ilação lançada no julgado denota julgamento sob premissa fática equivocada, que deve ser sanada, sob pena de ofensa ao que determina os artigos 141 e 492, do CPC” (sic).

Assevera que “
o embargado jamais foi contratado para atuar nas ações com promessa que receberia honorários advocatícios somente no fim das ações, pelo contrário, sempre recebeu valores adiantados e de acordo com o cumprimento das fases processuais, não existindo qualquer valor a ser pago pelo embargante, muito menos honorários advocatícios de êxito na demanda”
(sic).

Também argumenta que
a clausula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada a qualquer tempo, bastando para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias de antecedência e isso foi feito, de modo que não existisse qualquer desiquilíbrio contratual
” (sic).

Discorre que “
deve ser sanado o vício apontado sobre a omissão quanto a análise de todos os termos do contrato de prestação de serviço, em especial quanto as formas de remuneração existentes, bem como a livre rescisão contratual sem que seja configurado qualquer ato abusivo ou sem justa causa” (sic).

Afiança que
“só seria possível o arbitramento se o contrato em discussão não contemplasse nenhuma cláusula a respeito do pagamento de honorários ao embragado, o que não é a hipótese dos ora litigantes, lembrando-se que o escritório demandante recebia em diversas fases” (sic).

Mensura que
“como relatado pelo próprio embargado em sua inicial, as partes mantiveram relação contratual por mais de 31 anos e é de amplo conhecimento que esse tipo de prestação de serviço é de ordem “massificada’’, ou seja, envolve a atuação em milhares de ações, dessa forma, exigir que o termo de quitação contenha de forma específica o número de cada processo remunerado é totalmente inviável, razão pela qual, deve ser o acordão reformado, para que seja reconhecida a total quitação dos serviços prestados pelo embargado ao banco embargante” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento

dos embargos de declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na hipótese de não serem acolhidos os embargos de declaração ora opostos, ficam, desde já, prequestionados, os artigos 141 e 492, do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.º, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.º, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da CF (Id.
272856378).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
275158882).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA

SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – RESCISÃO UNILATERAL PELO DEMANDADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ou ausência de enfrentamento de matéria, pois o processo foi embasado nas provas produzidas na demanda, de acordo com a legislação aplicáveis ao caso, conforme reza o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula ad exitum, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”.

Para tanto, o embargante
pugna pelo acolhimento

dos embargos de declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na hipótese de não serem acolhidos os embargos de declaração ora opostos, ficam, desde já, prequestionados, os artigos 141 e 492, do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.º, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.º, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da CF.

Em que pese às razões expostas pelo embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o
embargante tem pleno conhecimento de que não estabeleceu em seu contrato a previsão de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral, imotivada e antecipada, conforme imputou a embargada, portanto, agiu com acerto o r. acórdão no aspecto que reconheceu o direito da autora com base no artigo 22. §2º, da Lei 8.906/94, não havendo omissão a ser sanada pela via dos presentes embargos de declaração.

De todo o arcabouço fático, doutrinário e jurisprudencial apresentado, resta evidente que os termos de quitação não possuem força probatória das alegações do embargante, visto tratar-se de quitação genérica, sem validade jurídica no ordenamento pátrio.

Logo, a matéria em discussão foi abordada e analisada no acórdão embargado, não havendo vícios a serem sanados, vez que o que se verifica é mero
inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão no decisum, que não teria analisado a questão da prescrição direta da pretensão executiva, bem como as provas encartadas nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado relativa às matérias suscitadas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente as questões trazidas no recurso de agravo de instrumento, relativas às matérias suscitadas e fundamentou os motivos pelos quais se chegou a conclusão do julgado, não havendo falar em omissão.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º
. (N.U 1033059-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)”.

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025